Tribunal: TJES
Processo: 5013336-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013336-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS PERUCHI
IMPETRADO: JUIZO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013336-50.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS PERUCHI

IMPETRADO: JUIZO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DO ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DE NORMA COMPLEMENTAR TEMPORÁRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos Peruchi, condenado à pena de 3 anos de detenção por infração ao art. 89 da Lei nº 8.666/93 (antiga Lei de Licitações). O impetrante alega que, com a revogação do referido artigo pela Lei nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), houve abolitio criminis, pleiteando a extinção da punibilidade e a exclusão do nome do paciente do rol de condenados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/21 caracteriza abolitio criminis; (ii) estabelecer se a elevação do limite de dispensa de licitação na nova legislação afasta a tipicidade da conduta imputada ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/93 não implica abolitio criminis, pois a conduta descrita foi mantida no art. 337-E do Código Penal, havendo continuidade normativo-típica.

A elevação do valor de dispensa de licitação pela Lei nº 14.133/21 configura norma complementar de natureza temporária, que não retroage para beneficiar o réu, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A atualização dos valores para dispensa de licitação é necessária para evitar obsolescência da norma, mas não modifica o tipo penal, uma vez que se trata de complementação temporária sujeita a reajustes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
:

A revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/21 não configura abolitio criminis, pois há continuidade normativo-típica com o art. 337-E do Código Penal.

A elevação dos valores para dispensa de licitação é norma complementar de natureza temporária, que não retroage para beneficiar o réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, 3º e 337-E; Lei nº 8.666/93, art. 89; Lei nº 14.133/21, art. 75, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 183.906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STF, HC nº 73168, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 21.11.1995, DJ 15.03.1996; STJ, REsp nº 1.889.107/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de LUIZ CARLOS PERUCHI, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado nas iras do artigo 89 da Lei n° 8.666/93 (antiga Lei de Licitações), no bojo da ação penal tombada sob o n° 0000986-94.2013.8.08.0067, à pena corpórea de 03 (três) anos de detenção.

Sustenta, em síntese, que com o advento da Lei n° 14.133/21, houve a revogação do mencionado artigo 89, incidindo, portanto, o instituto da abolitio criminis.

Noutro flanco, aduz que a referida alteração legislativa importou na “elevação do limite de dispensa e inexigibilidade de licitação – de R$ 8.000,00 (oito mil) reais na época dos fatos, em abril de 2008, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, em dezembro de 2021”, fato que também conduz à atipicidade da conduta ao paciente imputada.

Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão da presente ordem para seja reconhecida “a abolitio criminis, consoante disposto no art. 66, incisos I e II, da Lei nº 7.210/1984 – LEP c/c o art. 107, III, do Código Penal [...] decretando-se a extinção da punibilidade por atipicidade da conduta com a exclusão imediata do nome do Paciente do rol de condenados”.

Acostada ao id n° 9751869, decisão deferindo a medida liminar e suspendendo os efeitos da condenação imposta ao suplicante nos autos da ação penal tombada sob o n° 0000986-94.2013.8.08.0067, até ulterior deliberação do presente writ.

Informações prestadas pela autoridade impetrada.

Decisão inserta ao id n° 9852047, indeferindo o pedido de redistribuição dos autos por prevenção, bem como de rejeição liminar do mérito da presente impetração, formulado pela COLIGAÇÃO “JUNTOS POR JOÃO NEIVA E O TRABALHO NÃO PODE PARAR”.

Parecer ministerial colacionado ao id n° 10154062, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo não conhecimento do writ, ou, não sendo este o entendimento, pela denegação a ordem.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JONILSON CORREA SANTOS :-

Senhor Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em nome de quem cumprimento os demais pares desta egrégia Câmara Criminal, os senhores servidores, advogados eventualmente presentes.

Trata-se de habeas corpus que foi impetrado em razão de uma situação de ordem da lei que o paciente é uma pessoa pública, uma pessoa política, senhor Luiz Carlos Peruchi, ex-prefeito do município de João Neiva. Na ocasião em que ele foi prefeito, ele sofreu uma ação penal, supostamente por irregularidade na licitação. Esse processo, em verdade, transitou em julgado. Ele se encontra cumprindo pena. Aqui já adianto que falar em cumprimento de pena, inclusive para alguém que pretende seguir a sua carreira política, e não só no pleito que inclusive originou o mandamus para o pleito de chefe do Poder Executivo nas últimas eleições que ocorreram, mas na sequência da sua vida política. Daí digo que está presente a admissibilidade do HC, o constrangimento ilegal e a necessidade de concessão da ordem, ainda que haja como relator, como manifestou a douta Procuradoria, e por dizer que o HC não deveria ser admitido ou conhecido, porque o HC não é admitido como sucedâneo recursal ou revisional ou de uma ação revisional. A regra tem exceções e nós não podemos fechar os olhos para o caso concreto. É alguém que pretende seguir a sua vida política e tem lutado por isso. É alguém público e se vê constrangido por uma situação que é completamente ilegal.

Agora entramos exatamente no mérito, porque o crime que o senhor Luís Peruchi foi condenado e se encontra cumprindo pena - ele está cumprindo pena, ele é um médico e está cumprindo pena - digo, cumprindo pena, ele está sofrendo constrangimento por um crime que de duas uma, ou ele não mais existe ou a inovação da lei o favorece. Digo isso explicando melhor. Quando o senhor Percuhi foi condenado, o paciente foi condenado por suposta inobservância a licitações. A Lei 866, em seu Artigo 89, diz sobre a falta de observância dos limites da licitação. Como todos nós sabemos, existe ali a limitação que na época era de oito mil reais para aquela contratação, caso específico.

Veio uma nova lei, como nós bem sabemos, a Lei 14.133, de 2021, e revoga completamente a lei 8666 e, inclusive o dispositivo que deu causa a sustentação de uma condenação. Nós até sustentamos a
aboli
tio crimins,
aparentemente parece até assim uma atecnia, mas nossa argumentação não vem desprovida de outros fundamentos. Houve outros tribunais que assim entenderam. Digo isso, porque o tipo penal, em que pese ter sido topograficamente, imigrado para o Código Penal no seu artigo 33, 337. O artigo 337 tem tipificação penal diferente. Se pegarmos os verbos, veremos que eles são diferentes. Esse era um dos fundamentos.

Ainda que esse argumento não seja acolhido por esses fundamentos da
abolitio criminis,
inegável é que houve
nov
atio
legis,
ou seja, a inovação da lei para melhor em favor do réu, em favor do paciente, porque ao migrar o tipo penal, ao migrar para o Código Penal, no seu artigo 337, prevê que as hipóteses de dispensa de licitação, os limites da dispensa de licitação, por força da própria Lei 14.133, no seu artigo 17, inciso II, não mais prevê um limite de oito mil reais, mas agora é de cinquenta mil reais. Em outras palavras, o complemento da norma aumentou o limite e, portanto, o paciente não pode continuar sofrendo ou cumprindo uma pena por um tipo penal que não mais alberga a condenação que deu origem. Daí, portanto, é inegável que p aciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Por isso, sem mais delongas, nós pleiteamos a concessão da ordem, para que seja confirmada a liminar e, no seu mérito, que seja concedida a ordem para reconhecer a tipicidade da conduta e estancar os efeitos da condenação.

Agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
27/11/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUIZ CARLOS PERUCHI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado nas iras do artigo 89 da Lei n° 8.666/93 (antiga Lei de Licitações), no bojo da ação penal tombada sob o n° 0000986-94.2013.8.08.0067, à pena corpórea de 03 (três) anos de detenção.

Sustenta, em síntese, que com o advento da Lei n° 14.133/21, houve a revogação do mencionado artigo 89, incidindo, portanto, o instituto da
abolitio criminis
.

Noutro flanco, aduz que a referida alteração legislativa importou na
“elevação do limite de dispensa e inexigibilidade de licitação – de R$ 8.000,00 (oito mil) reais na época dos fatos, em abril de 2008, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, em dezembro de 2021”
, fato que também conduz à atipicidade da conduta ao paciente imputada.

Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão da presente ordem para seja reconhecida
“a abolitio criminis, consoante disposto no art. 66, incisos I e II, da Lei nº 7.210/1984 – LEP c/c o art. 107, III, do Código Penal [...] decretando-se a extinção da punibilidade por atipicidade da conduta com a exclusão imediata do nome do Paciente do rol de condenados”
.

Acostada ao id n° 9751869, decisão deferindo a medida liminar e suspendendo os efeitos da condenação imposta ao suplicante nos autos da ação penal tombada sob o n° 0000986-94.2013.8.08.0067, até ulterior deliberação do presente
writ
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-me pontuar a manifesta inocorrência da aventada
abolitio criminis
em virtude da revogação do artigo 89, da Lei n° 8.666/93, pela Nova Lei de Licitações, n° 14.133/2021, sendo referida tese, de plano, rechaçada por este Relator.

Isso porque, nos termos do dominante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
houve tão somente a adequação típica em razão da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.133/2021. A nova lei não descriminalizou a conduta descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, não havendo que se falar em abolitio criminis. O cotejo do art. 337-E do Código Penal com o art. 89 da Lei n. 8.666/93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido”.
(AgRg no RHC n. 183.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Portanto, a matéria a ser analisada versa, essencialmente, na possível aplicabilidade de
novatio legis in mellius
ao caso em apreço
.

Afirma o impetrante que
“o limite legal de dispensa de licitação atualmente estabelecido, devidamente atualizado – R$ 50.000,00, se encontra muito acima do valor dispensado naquele caso concreto – R$ 20.000,00, atualizado pelo IPCA-E –, o que demonstra claramente a atipicidade da conduta no caso concreto”.

Em outras palavras, pretende o reconhecimento abolitio criminis em razão da atualização dos valores para a contratação direta, previstos pela Nova Lei de Licitações, devendo ser aplicado ao caso concreto o novo patamar fixado no diploma legal.

Na decisão acostada ao id n° 9751869, deferi a medida liminar requerida por verificar presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, uma vez que dotados de certa plausibilidade os fundamentos trazidos na inicial de impetração.

Não obstante, após aprofundada análise da matéria ventilada, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sabe-se que, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, a lei penal pode retroagir para favorecer o réu. O próprio art. 2º do Código Penal estabelece que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Por outro lado, dispõe o artigo 3º, do Código Penal, que:
“A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.”

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o referido dispositivo legal, decidiu que:

Em princípio, o artigo 3º do Código Penal se aplica à norma penal em branco, na hipótese de o ato normativo que a integra ser revogado ou substituído por outro mais benéfico ao infrator, não se dando, portanto, a retroatividade.
[...]
Essa aplicação só não se faz quando a norma, que complementa o preceito penal em branco, importa real modificação da figura abstrata nele prevista ou se assenta em motivo permanente, insusceptível de modificar-se por circunstâncias temporárias ou excepcionais, como sucede quando do elenco de doenças contagiosas se retira uma por se haver demonstrado que não tem ela tal característica.

(STF, HC 73168, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 21/11/1995, DJ 15-03-1996 P. 7204.)

Fixada tal premissa, menciono que é certo que a Lei n° 14.133/2021 alterou o valor do teto para fins de dispensa de licitação. A modificação legislativa passou a prever como dispensável o procedimento licitatório para contratação que envolva valores inferiores a
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras (artigo 75, inciso II).

Contudo, o delito previsto no art. 89, da Lei n° 8.666/93, vigente ao tempo do delito praticado pelo ora paciente (conduta atualmente punida no art. 337-E, do Código Penal),
é norma penal em branco
, que depende de complemento que defina percentuais e valores que autorizem a dispensa de licitação, complemento este que certamente se trata de norma temporária, porquanto sujeito a atualização e correção monetária.

A propósito, inexiste dúvida sobre o referido entendimento, principalmente porque o próprio valor de R$50.000 (cinquenta mil reais) previsto na nova Lei já foi atualizado para R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), após entrada em vigor do Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

Neste contexto, me parece evidente que, em se tratando de norma complementar de caráter temporário, não deve retroagir em benefício do réu.

Saliento, por fim, que em caso bastante semelhante, o Ministro Messod Azulay Neto, ao proferir decisão monocrática no Recurso Especial n° 1.889.107/TO, consignou que:

“[...] A modificação dos valores nominais para a dispensa de licitação é norma complementar de natureza temporária, decorrente da necessidade de atualização dos valores em razão da inflação, evitando a obsolência da lei. Todavia, essa atualização não importa em extinção da figura típica, prevista no art. 89, que pune a conduta de dispensar licitação fora das hipóteses autorizadoras vigentes ao tempo da conduta. [...]

A norma integrativa tem nítido caráter temporário e, não fosse a mora legislativa, deveria ser atualizada regularmente, conforme previsão expressa na Lei n. 8.666/93. Tratando-se de norma complementar de caráter temporário ou excepcional, feita para viger enquanto permanecer a situação que lhe deu causa, não modifica o tipo penal e, portanto, não retroage para beneficiar o réu. [...]”

Brilhantemente, concluiu o Ministro Relator que

“
entender pela retroatividade do Decreto conduziria à absurda situação da inevitável extinção da punibilidade de todas as condutas de dispensa de licitação, praticadas ilegalmente, a cada adequação de valores feita.”

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não identificar ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade impetrada,
CASSO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013336-50.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS PERUCHI

IMPETRADO: JUIZO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUIZ CARLOS PERUCHI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado nas iras do artigo 89 da Lei n° 8.666/93 (antiga Lei de Licitações), no bojo da ação penal tombada sob o n° 0000986-94.2013.8.08.0067, à pena corpórea de 03 (três) anos de detenção.

Sustenta, em síntese, que com o advento da Lei n° 14.133/21, houve a revogação do mencionado artigo 89, incidindo, portanto, o instituto da
abolitio criminis
.

Noutro flanco, aduz que a referida alteração legislativa importou na
“elevação do limite de dispensa e inexigibilidade de licitação – de R$ 8.000,00 (oito mil) reais na época dos fatos, em abril de 2008, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, em dezembro de 2021”
, fato que também conduz à atipicidade da conduta ao paciente imputada.

Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão da presente ordem para seja reconhecida
“a abolitio criminis, consoante disposto no art. 66, incisos I e II, da Lei nº 7.210/1984 – LEP c/c o art. 107, III, do Código Penal [...] decretando-se a extinção da punibilidade por atipicidade da conduta com a exclusão imediata do nome do Paciente do rol de condenados”
.

Acostada ao id n° 9751869, decisão deferindo a medida liminar e suspendendo os efeitos da condenação imposta ao suplicante nos autos da ação penal tombada sob o n° 0000986-94.2013.8.08.0067, até ulterior deliberação do presente
writ
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-me pontuar a manifesta inocorrência da aventada
abolitio criminis
em virtude da revogação do artigo 89, da Lei n° 8.666/93, pela Nova Lei de Licitações, n° 14.133/2021, sendo referida tese, de plano, rechaçada por este Relator.

Isso porque, nos termos do dominante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“houve tão somente a adequação típica em razão da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.133/2021. A nova lei não descriminalizou a conduta descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, não havendo que se falar em abolitio criminis. O cotejo do art. 337-E do Código Penal com o art. 89 da Lei n. 8.666/93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido”.
(AgRg no RHC n. 183.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Portanto, a matéria a ser analisada versa, essencialmente, na possível aplicabilidade de
novatio legis in mellius
ao caso em apreço
.

Afirma o impetrante que

“o limite legal de dispensa de licitação atualmente estabelecido, devidamente atualizado – R$ 50.000,00, se encontra muito acima do valor dispensado naquele caso concreto – R$ 20.000,00, atualizado pelo IPCA-E –, o que demonstra claramente a atipicidade da conduta no caso concreto”.

Em outras palavras, pretende o reconhecimento abolitio criminis em razão da atualização dos valores para a contratação direta, previstos pela Nova Lei de Licitações, devendo ser aplicado ao caso concreto o novo patamar fixado no diploma legal.

Na decisão acostada ao id n° 9751869, deferi a medida liminar requerida por verificar presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, uma vez que dotados de certa plausibilidade os fundamentos trazidos na inicial de impetração.

Não obstante, após aprofundada análise da matéria ventilada, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sabe-se que, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, a lei penal pode retroagir para favorecer o réu. O próprio art. 2º do Código Penal estabelece que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Por outro lado, dispõe o artigo 3º, do Código Penal, que:
“A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.”

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o referido dispositivo legal, decidiu que:

Em princípio, o artigo 3º do Código Penal se aplica à norma penal em branco, na hipótese de o ato normativo que a integra ser revogado ou substituído por outro mais benéfico ao infrator, não se dando, portanto, a retroatividade.
[...]
Essa aplicação só não se faz quando a norma, que complementa o preceito penal em branco, importa real modificação da figura abstrata nele prevista ou se assenta em motivo permanente, insusceptível de modificar-se por circunstâncias temporárias ou excepcionais, como sucede quando do elenco de doenças contagiosas se retira uma por se haver demonstrado que não tem ela tal característica.

(STF, HC 73168, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 21/11/1995, DJ 15-03-1996 P. 7204.)

Fixada tal premissa, menciono que é certo que a Lei n° 14.133/2021 alterou o valor do teto para fins de dispensa de licitação. A modificação legislativa passou a prever como dispensável o procedimento licitatório para contratação que envolva valores inferiores a
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras (artigo 75, inciso II).

Contudo, o delito previsto no art. 89, da Lei n° 8.666/93, vigente ao tempo do delito praticado pelo ora paciente (conduta atualmente punida no art. 337-E, do Código Penal),
é norma penal em branco
, que depende de complemento que defina percentuais e valores que autorizem a dispensa de licitação, complemento este que certamente se trata de norma temporária, porquanto sujeito a atualização e correção monetária.

A propósito, inexiste dúvida sobre o referido entendimento, principalmente porque o próprio valor de R$50.000 (cinquenta mil reais) previsto na nova Lei já foi atualizado para R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), após entrada em vigor do Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

Neste contexto, me parece evidente que, em se tratando de norma complementar de caráter temporário, não deve retroagir em benefício do réu.

Saliento, por fim, que em caso bastante semelhante, o Ministro Messod Azulay Neto, ao proferir decisão monocrática no Recurso Especial n° 1.889.107/TO, consignou que:

“[...] A modificação dos valores nominais para a dispensa de licitação é norma complementar de natureza temporária, decorrente da necessidade de atualização dos valores em razão da inflação, evitando a obsolência da lei. Todavia, essa atualização não importa em extinção da figura típica, prevista no art. 89, que pune a conduta de dispensar licitação fora das hipóteses autorizadoras vigentes ao tempo da conduta. [...]

A norma integrativa tem nítido caráter temporário e, não fosse a mora legislativa, deveria ser atualizada regularmente, conforme previsão expressa na Lei n. 8.666/93. Tratando-se de norma complementar de caráter temporário ou excepcional, feita para viger enquanto permanecer a situação que lhe deu causa, não modifica o tipo penal e, portanto, não retroage para beneficiar o réu. [...]”

Brilhantemente, concluiu o Ministro Relator que

“
entender pela retroatividade do Decreto conduziria à absurda situação da inevitável extinção da punibilidade de todas as condutas de dispensa de licitação, praticadas ilegalmente, a cada adequação de valores feita.”

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não identificar ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade impetrada,
CASSO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E
DENEGO A ORDEM
DE
HABEAS CORPUS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.